Tribunal: TJES
Processo: 5009575-81.2025.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-05-11

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009575-81.2025.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DANIEL SOAVE ENDRINGER
RECORRIDO: TELEFONICA BRASIL S.A.
RELATOR(A):
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO NOS AUTOS DE N.º 5009575-81.2025.8.08.0030.

4ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTE:
DANIEL SOAVE ENDRINGER
.

RECORRID
O
:
TELEFÔNICA BRASIL S.A.

RELATOR:
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO.

VOTO/
EMENTA

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Considerando que a declaração de hipossuficiência firmada pelo
r
ecorrente é corroborada pelos demais elementos constantes dos autos, sobretudo pelo valor dos seus vencimentos,
DEFIRO
a Gratuidade Judiciária.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. TELEFONIA. COBRANÇA ACIMA DO CONTRATADO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO MANTIDA. MULTA COMINATÓRIA. ASTREINTES. APURAÇÃO EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. MERO INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Trata-se de recurso inominado interposto por DANIEL SOAVE ENDRINGER contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em face da
ré
. Na origem, o autor alegou descumprimento de oferta em planos de telefonia e banda larga, com cobranças superiores aos valores contratados de R$ 45,00 e R$ 100,89.

2.
Embora o juízo de origem tenha condenado a operadora à obrigação de não fazer e à restituição em dobro do indébito no importe de R$ 187,86, o pleito de indenização por danos morais foi indeferido. A decisão fundamentou-se na ocorrência de mero aborrecimento, motivando o recorrente a pleitear a reforma do julgado para incluir a verba extrapatrimonial e a aplicação de multa por inobservância de medida liminar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.
A controvérsia recursal consiste em aferir: (i) se houve violação à tutela de urgência capaz de ensejar a execução das
astreintes
fixadas; e (ii) se a falha na prestação do serviço, caracterizada pela cobrança indevida persistente e pelo desrespeito à ordem judicial, ultrapassa o mero dissabor, configurando dano moral à luz da teoria do desvio produtivo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. No que se refere ao pedido de aplicação de multa coercitiva, observa-se que a apuração e a liquidação das
astreintes
devem ocorrer em fase própria de cumprimento de sentença.

5. Isso porque o provimento de mérito encerra o ciclo de cognição e não se presta à execução imediata de débitos acessórios decorrentes de fatos supervenientes. Tais questões exigem a aferição da extensão do descumprimento e a apresentação de memória de cálculo atualizada após o trânsito em julgado.

6.
Portanto, a análise acerca da efetiva violação da liminar e a consequente execução da multa cominatória devem ser remetidas à fase executiva, momento em que o recorrente poderá exercer sua pretensão mediante a instrução devida dos autos.

7
.
Tal entendimento preserva o rito processual adequado, impedindo que a fase de conhecimento seja sobrecarregada com incidentes de natureza estritamente executória que não alteram a substância do direito material reconhecido no título judicial.

8. Quanto aos danos morais, a falha na prestação do serviço e a cobrança indevida configuram, no caso concreto, inadimplemento contratual. Conforme a jurisprudência consolidada do STJ e desta Turma Recursal, tal situação gera desconforto, mas não atinge, por si só, os direitos da personalidade ou a dignidade do consumidor.

9
. Inexiste, outrossim, prova de desvio produtivo ou perda excessiva de tempo útil que justifique a verba indenizatória. A restituição em dobro e a obrigação de ajustar as faturas são suficientes para reparar o prejuízo patrimonial e inibir a conduta da ré, não havendo fundamento para transmutar o percalço financeiro em reparação extrapatrimonial.

I
V. DISPOSITIVO E TESE

10
.
Em face dessas considerações
,
NEGO PROVIMENTO

ao

recurso
,
mantendo
in totum
a sentença objurgada pelos seus próprios fundamentos, conforme autoriza o art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e o Enunciado n.º 11 do Colegiado Recursal dos Juizados Especiais do TJES.

1
1
.
CONDENO

o

recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência, que arbitro
equitativamente em R$ 800,00 (oitocentos reais)
, conforme
art. 55,

da Lei n.º 9.099/95
c/c a
rt. 85, §8°, do
CPC
,
ficando suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça concedida
.

É como voto.

JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

Juiz
de Direito –
Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)